Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701980-07.2021.8.07.0010 RECORRENTE: CONSTRUTORA ELDORADO S/A RECORRIDO: RODRIGO DE CARVALHO BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. CONDOMÍNIO FECHADO. INFRAESTRUTURA NÃO CONCLUIDA. PRELIMINARES: a) FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO. b) CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DO MÉRITO: PROMITENTE CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DA OBRA. FALTA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PROVA CONTRÁRIA PRODUZIDA PELO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Das Preliminares: a) Foro de Eleição Contratual. A competência estabelecida pelo art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, é uma faculdade conferida ao consumidor, com o objetivo de facilitar sua defesa em Juízo. 1.1 Caso o consumidor integre o polo ativo da demanda, o entendimento firmado por aquele Superior Tribunal é de facultar ao consumidor a escolha do foro, à luz da norma protetiva estabelecida em seu benefício e em contemplação à sua hipossuficiência e vulnerabilidade. b) Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha caso o intuito buscado, comprovação de entrega do imóvel, não seja possível ser concretizado por meio testemunhal, necessitando a efetiva comprovação documental. 2. É cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, porquanto, no presente caso concreto, a relação jurídica sob exame amolda-se nos exatos termos do art. 3o § 2o, do CDC. Ademais, o contrato em questão amolda-se ao que se denomina de "contrato de adesão", onde o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas. 3. Conforme entendimento dominante desta Corte, é válida e, logo, não abusiva, a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, notadamente quando se trata de construção de porte considerável. 4. As provas colhidas nos autos não comprovam a efetiva entrega do imóvel (ou a sua convocação para entrega) ao consumidor, mesmo após o prazo de tolerância de 180 dias. 5. Ao contrário as provas trazidas pelo consumidor corroboram sua narrativa, comprovando que o empreendimento não foi entregue até o ajuizamento da ação. 6. Rescisão contratual devida. 7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito improvido. A recorrente alega violação à Lei 6.766/1979 e ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, porquanto entende que deveria ter sido concedida a oportunidade de apresentar provas que entendia necessárias ao desfecho da presente demanda. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada negativa de vigência à Lei 6.766/1979. Isso porque deixou a recorrente de indicar qual o dispositivo da mencionada lei teria sido ofendido. Já decidiu o STJ que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Demais disso, restou assentado no acórdão hostilizado que “não houve qualquer cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente pôde apresentar todas as provas que entendia por direito, sendo que a comprovação do cumprimento contratual, como já dito, se dá por documentos que a parte poderia ter facilmente juntado aos autos” (ID 32648193). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Por fim quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027